Tribunal: TJPA
Processo: 0821034-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821034-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADO: BRAGANCA CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, a qual determinou a emenda à petição inicial para comprovação da regular constituição em mora, sob pena de indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina a emenda da petição inicial para comprovação da mora é recorrível por agravo de instrumento, conforme o rol do artigo 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, e a determinação de emenda à inicial não se enquadra nessas hipóteses.
4. Conforme o entendimento consolidado no STJ (Tema 988), a interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do CPC só é admitida em situações de urgência, o que não se verifica no caso concreto, pois a matéria poderá ser suscitada em eventual apelação, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.
5. O manejo do agravo de instrumento em hipótese não prevista configura uso inadequado do recurso, razão pela qual se impõe a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A decisão que determina a emenda da petição inicial para comprovação de regular constituição em mora não é recorrível por agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do artigo 1.015 do CPC, salvo situações excepcionais de urgência, devidamente comprovadas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018 (Tema 988).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821034-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

DECISÃO AGRAVADA: ID. 24012446

AGRAVADA: BRAGANÇA CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno(Id.24688527) interposto por Banco John Deere S.A. em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, na qual foi determinada a emenda à petição inicial, exigindo-se a comprovação da constituição em mora do devedor e a apresentação do original da cédula de crédito bancário, ou, no caso de contrato digital, a certidão da empresa certificadora.

Na origem, o Banco agravante ajuizou ação com fundamento em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, pleiteando medida liminar de busca e apreensão do bem alienado. O juízo de primeiro grau, no entanto, determinou a emenda da inicial, condicionando o processamento à apresentação dos documentos acima mencionados.

Insurgindo-se contra tal determinação, o recorrente interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão ensejaria grave lesão ao direito do credor fiduciário, devendo ser admitido o recurso com base na tese da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ. Argumentou, ainda, a existência de presunção de constituição em mora, nos termos da tese fixada no Tema 1132 do STJ, e defendeu a validade jurídica dos contratos digitais, firmados com certificação digital, dispensando-se a exigência do título físico.

A decisão monocrática agravada, no entanto, não conheceu do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que a decisão interlocutória que determina emenda à inicial não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se verifica a urgência exigida para aplicação da exceção da taxatividade mitigada. Oportunamente, cito ementa da referida decisão:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da inicial de ação de busca e apreensão, exigindo a comprovação da regular constituição em mora e a apresentação do original da cédula de crédito bancário ou, no caso de contrato digital, certidão da empresa certificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que impõe a emenda à petição inicial é recorrível via agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo para decisões recorríveis por agravo de instrumento, admitindo-se sua mitigação apenas em casos de urgência e inutilidade de recurso de apelação futuro (Tema 988/STJ).
4. A determinação de emenda à petição inicial não configura hipótese do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tampouco se enquadra na exceção de urgência exigida pela taxatividade mitigada.
5. Precedentes desta Corte e do STJ corroboram que tal decisão deve ser impugnada em preliminar de apelação, não havendo retrocesso processual que justifique a antecipação do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência reconhecida pela taxatividade mitigada”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJRS, AI 70081761793, Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz.”

Em suas razões (Id. 24688527), o agravante reitera os fundamentos anteriormente expostos, sustentando a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisões que, embora não previstas expressamente no art. 1.015 do CPC, causem gravame irreparável, conforme o entendimento do STJ no Tema 988; a presunção de mora, decorrente da tentativa de entrega da notificação no endereço contratual do devedor, nos moldes do Tema 1132 do STJ; a constitucionalidade do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, que admite a constituição em mora com simples envio da notificação e a validade de contratos digitais, conforme a legislação vigente (Lei nº 10.931/2004, MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020), e jurisprudência do STJ (REsp 1.495.920/RS), equiparando-os aos documentos físicos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

No caso sob análise, constata-se que a decisão que ensejou o recurso originário se restringiu a determinar a emenda da petição inicial da ação de busca e apreensão, exigindo o cumprimento de pressupostos processuais mínimos ao regular processamento do feito. Ora, tal decisão não está prevista em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco revela urgência que inviabilize a reapreciação da matéria por ocasião da Apelação, razão pela qual se insere no campo das decisões que devem ser impugnadas apenas em momento oportuno, como já sedimentado pelo STJ.

Dessa forma, ratifico que, de fato, a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, não impede a sua mitigação, ou seja, sua interpretação extensiva. Entretanto, no caso dos autos, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015,
inexiste urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Coadunando a esse entendimento, citei a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. A determinação de emenda da petição inicial não está contemplada no rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do novo CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081761793, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019).”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.” (2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).

Nesse sentido, verificando que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

Por fim, registro que a decisão da origem não dará azo à preclusão de qualquer matéria. O novo CPC não impediu que a parte interponha recursos das decisões interlocutórias que não integram o rol do artigo 1.015; diversamente, promoveu a recorribilidade diferida, assegurando à parte o manejo de posterior recurso de apelação, caso presente o interesse recursal, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo.

O artigo 1.009, do já citado diploma processual civil, é absolutamente claro no tocante ao ponto:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§
1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/06/2025